Tribunal: TJES
Processo: 5000375-81.2020.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-81.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIZZEI ZUFFELATO e outros
RECORRIDO: MARIA NORMA FORMENTINI CORONA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000375-81.2020.8.08.0044

Recorrente
: ESPÓLIO DE RIZZEI ZUFFELATO

Recorrente
: ESPÓLIO DE ALIZEU ZEFFELATO

Recorrido
: MARIA NORMA FORMENTINI CORONA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
aos recorrentes a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (id. 12913971) ajuizada em razão do acidente de trânsito ocorrido em 24/08/2020, às 11:00, do tipo colisão frontal, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 43028503 que, por sua vez, entendeu que o sinistro deu-se por culpa exclusiva do condutor RIZZEI ZUFFELATO, o qual, ao conduzir o veículo de propriedade de ALIZEU ZUFFELATO, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da autora, razão a qual pugna a autora pera reparação, à título de morais, no valor de R$ 10.000,00, bem como, à título de danos materiais, no valor de R$ 29.425,15, referente às despesas médico-hospitalares, e de R$ 4.636,64, referente aos gastos suportados pela autora no reparo da moto.

2
. Contestação com Pedido Contraposto (id. 12915046) apresentada pelos Requeridos os quais alegam que o acidente deu-se por culpa exclusiva da vítima e, alternativamente, pugnaram pelo reconhecimento da culpa concorrente em razão da autora ter assumido o risco de dirigir sem a devida habilitação para veículo automotor. Ao final, em razão do pedido contraposto formulado, pugnou pela condenação da autora, à título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

3
. Petição apresentada por RIZZEI ZUFFELATO (id. 12915108), o qual junta aos autos a Certidão de Óbito do ALIZEU ZUFFELATO, proprietário do veículo.

4
. Memoriais escritos apresentada pelos Requeridos (id. 12915114) e pela autora (id. 12915116).

5
. Sentença (id. 12915117) a qual julgou procedente os pedidos iniciais para condenar solidariamente os Requeridos à indenizar a autora no valor de R$ 34.061,79, à título de danos materiais, e, à título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Ademais, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos Requeridos. Ao final, determinou que o DPVAT eventualmente recebido pela autora deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada; bem como determino que seja retificado o polo passivo da demanda para constar ESPÓLIO DE ALIZEU ZUFFELATO.

6
. Recurso Inominado (id. 12915120) interposto por RIZZEI ZUFFELATO e ESPÓLIO DE ALIZEU ZUFFELATO

em que é arguido, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença objurgada em razão da alegação de conexão da presente ação com a ação nº 5001202-58.2021.8.08.0044 e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente.

7
. Contrarrazões (id. 12915124) da autora a qual, preliminarmente, requer a declaração da deserção do recurso e, no mérito, o improvimento do recurso apresentado pelos Requeridos, para que seja a sentença integralmente mantida.

8
. Peticionamento por parte do ESPÓLIO DE RIZZEI ZUFFELATO e ESPÓLIO DE ALIZEU ZUFFELATO (id. 12915131), em que é promovido a regularização da representação processual, juntamente com a procuração de id. 12915132 outorgada pelos herdeiros ADIRCEU COSER ZUFELATO, ARGEU ATÍLIO COSER ZUFELATO e ARISTEU EUGÊNIO COSER ZUFELATO e as respectivas declarações de hipossuficiência (id. 12915136, 12915137, 12915138).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
A questão em discussão consiste em analisar a culpa das partes no acidente de trânsito e se é devido a indenização pleiteada, à título de danos materiais e morais, em razão do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10.
Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o vetor recursal foi interposto tempestivamente, com pedido de gratuidade da justiça, pelo Primeiro Recorrente, RIZZEI ZUFFELATO, e o Segundo Recorrente, ESPÓLIO DE ALIZEU ZUFFELATO, falecido em 05/12/2022 (id.

12915109), representado pelo Primeiro Recorrente, conforme procuração de id. 12915119. Ato contínuo, no decurso da ação, o Primeiro Recorrente veio a falecer, em 17/06/2024, conforme Certidão de Óbito (id. 12915125). Neste desiderato, foi promovida a regularização do polo passivo, para que o
ESPÓLIO DE RIZZEI ZUFFELATO e ESPÓLIO DE ALIZEU ZUFFELATO doravante serem representados pelos herdeiros ADIRCEU COSER ZUFELATO, ARGEU ATÍLIO COSER ZUFELATO e ARISTEU EUGÊNIO COSER ZUFELATO.
Assim, restam preenchidos os pressupostos processuais, razão a qual passo à análise recursal.

11
. Pois bem. No caso
sub examine
, verifico que a r. Sentença vergastada (id.

12915117) cuidou em verificar que culpa das partes no acidente de trânsito ocorrido no dia 24/08/2020, levando em consideração que na ocasião do abalroamento a autora não era habilitada para dirigir veículo automotor e que o Primeiro Recorrente, RIZZEI ZUFFELATO, também estava com a habilitação vencida, bem como a dinâmica do acidente de trânsito, conforme BOAT nº 43028503 (id. 12915047), oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, imagens, laudos médicos, orçamentos, notas fiscais, dentre demais documentos carreados pelas partes que alicerçou o convencimento do d. Juízo
a quo
; o qual, por sua vez, entendeu pela culpa exclusiva dos Recorrentes no evento danoso.

12
. Nesta senda, o depoimento prestado por Willian e Oswaldo, os quais tratam-se de testemunhas oculares, foi elucidativo para a conclusão do Magistrado pela culpa do Primeiro Recorrente, os quais afirmam que o condutor não parou no acostamento, não deu seta, adentrou na contramão e colidiu com a autora.

13
.
Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo pela manutenção da sentença objurgada em sua integralidade, em razão da imprudência do Primeiro Recorrente, o qual desrespeitou as regras estabelecidas ao condutor no Código de Trânsito Brasileiro, em especial, o artigo 28 que estabelece que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida aos Recorrentes.

Tese de julgamento:

1. “Uma vez comprovado a culpa exclusiva do condutor no abalroamento, em razão da inobservância das regras de trânsito, deve indenizar a vítima pelos danos (extra)patrimoniais por esta experimentados”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95, art. 46; CTB, art. 28.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)